Tribunal: TJES
Processo: 5002806-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5002806-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ELISÂNGELA INÁCIO SOARES

AGRAVADO : REIS E COSTA DECORAÇÕES E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - COMPETÊNCIA – PRETENSÃO DO AUTOS – LEITURA DA PEÇA DE INGRESSO EM SUA VISÃO SISTEMÁTICA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM ATO ILÍCITO – REGRA ESPECIAL DO ART. 53, V DO CPC - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a peça de ingresso do autor deve ser analisada em sua visão sistemática, não sendo compreendidos somente os pedidos formulados sob tal tópico;

2 – Buscando a autora reparação de ilícito civil perpetrado por empresa, prepondera a regra normativa do art. 53, V do CPC.

3) Recurso de agravo de instrumento provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002806-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISANGELA INACIO SOARES
AGRAVADO: M & E CONSERVACAO E LIMPEZA - ME e outros (4)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5002806-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ELISÂNGELA INÁCIO SOARES

AGRAVADO : REIS E COSTA DECORAÇÕES E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte de ELISÂNGELA INÁCIO SOARES em sede de ação declaratória de nulidade de alteração contratual, eis que inconformada com a decisão que declinou da competência, à luz do artigo 83, III, “a”, do CPC.

Assevera a recorrente que a decisão deve sofrer um juízo de reforma, posto que todo o conjunto arquitetado nos autos demonstra que as ações de alteração do contrato social da empresa M&E Conservação e Limpeza LTDA-ME, foram obtidas mediante Estelionato e Falsidade Ideológica, delitos supostamente praticados pelos agravados.

Afirma que, em razão dos fatos que foram articulados na peça de ingresso, nota-se que toda a plausibilidade do pedido está focada na existência de ilícitos civis e criminais perpetrados pelos agravados.

Sendo assim, a regra normativa que determina a fixação da competência é a previsão do art. 53, V, do CPC.

Aduz, em síntese, que a interpretação que acolhe o pleito deriva de uma elasticidade normativa a aglutinar, sob o citado artigo, a ocorrência de ilícitos civis.

Deferida a tutela de urgência conforme evento de número 797922.

Inobstante as divertas tentativas de localização dos agravados, a intimação restou infrutífera.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2021.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5002806-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ELISÂNGELA INÁCIO SOARES

AGRAVADO : REIS E COSTA DECORAÇÕES E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em sede de Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento por parte de ELISÂNGELA INÁCIO SOARES em sede de ação declaratória de nulidade de alteração contratual, eis que inconformada com a decisão que declinou da competência, à luz do artigo 53, III, “a”, do CPC.

Assevera a recorrente que a decisão deve sofrer um juízo de reforma, posto que todo o conjunto arquitetado nos autos demonstra que as ações de alteração do contrato social da empresa M&E Conservação e Limpeza LTDA-ME, foram obtidas mediante Estelionato e Falsidade Ideológica, delitos supostamente praticados pelos agravados.

Afirma que, em razão dos fatos que foram articulados na peça de ingresso, nota-se que toda a plausibilidade do pedido está focada na existência de ilícitos civis e criminais perpetrados pelos agravados.

Sendo assim, a regra normativa que determina a fixação da competência é a previsão do art. 53, V, onde dispõe expressamente que:

Art. 53. É competente o foro:[...]V -de DOMICÍLIO DO AUTOR ou do local do fato, PARA A AÇÃO DEREPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO EM RAZÃO DE DELITO ou acidente de veículos, inclusive aeronaves..

Aduz, em síntese, que a interpretação que acolhe o pleito deriva de uma elasticidade normativa a aglutinar, sob o citado artigo, a ocorrência de ilícitos civis.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, passando.

Segundo consta nos autos em sua peça de ingresso, verifico que a autora informa que, no mês de maio de 2013, foi contatada pelo Banco Santander comunicando pendência financeira junto a instituição bancaria no valor aproximado de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), originada de empréstimo contraído pela empresa M & E Conservação e Limpeza LTDA ME, CNPJ no11.074.158/0001-22, com sede no Município de Mesquita, RJ.

Diante disso, requereu CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, via internet, na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -JuCERJA, oportunidade em que tomou conhecimento formal da existência da empresa M & E CONSERVAQAO E LIMPEZA LTDA ME, arquivada na JUCERJA sob o n° 00002029023, em 19/05/2010(NIRE 332.0843370-5)

Com o arquivamento da PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA FIRMA REIS E COSTA DECORAÇÕES LTDA ME, alterada para M&E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA –ME, a recorrente passou a ser sócia da empresa em destaque, ao adquirir por suposta compra e venda quotas da referida sociedade no dia 05 de agosto de 2009.

Útil registrar, conforme afirma a peça recursal, que a agravante nunca foi sócia de qualquer empresa e tampouco da M&E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA –ME, vez que sequer sabia da existência desta, assim como não adquiriu nenhuma quota da mesma, uma vez que a assinatura constante da alteração contratual é falsa!

De posse do que consta nos autos até o presente momento processual, entendo que a decisão deve sofrer um juízo de reforma.

Em primeira etapa de análise, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o pedido deve ser analisado da confrontação da peça de ingresso e não somente da parte “dos pedidos” e, ainda, de sabença acadêmica, que o nome dado a ação ajuizada não se revela essencial à sua qualificação.

Assim, dentro de uma leitura sistemática da exordial, observo que os fatos circunscritos pelo recorrente estão umbilicalmente ligados a um possível ilícito, ainda que na seara cível, havendo pretensão reparatória (dano moral) formulado pela parte autora.

De posse destas duas premissas, posso afirmar, ao menos no atual cenário procedimental, que a peça amolda-se a redação do art. 53, V, do CPC, de onde se extrai que a regra de competência firmar-se-á pelo domicílio do autor.

Neste sentido, precedente do STJ sobre o tema, ainda na vigência do CPC/73:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA.

REPARAÇÃO DE DANOS FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPETÊNCIA.

LOCAL DO FATO DANOSO OU DO DOMICÍLIO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1- 2- 3- 4- 5- O art. 100, parágrafo único, do CPC/1973 estabelece que nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato, sendo certo que o STJ firmou entendimento no sentido de que a expressão delito contida na norma precitada possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, DJe 19/4/2012). 6- 7- 8- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.9- Recurso especial não provido. (REsp 1708704/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA.

REPARAÇÃO DE DANOS FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL OCORRIDA PELA INTERNET. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. DANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. OPÇÃO DO AUTOR. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. 1- 2- 3- 4- O autor da ação que objetiva a reparação dos danos sofridos em virtude de violação a direito autoral possui a faculdade de escolher o foro de seu domicílio ou o do local do fato. 5- Recurso especial não provido. (REsp 1685558/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017)

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para fixar a competência para processamento e julgamento da ação principal junto ao Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso e fixar a competência do
Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES
para processar e julgar a ação principal.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso e fixar a competência do
Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES
para processar e julgar a ação principal.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5002806-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ELISÂNGELA INÁCIO SOARES

AGRAVADO : REIS E COSTA DECORAÇÕES E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - COMPETÊNCIA – PRETENSÃO DO AUTOS – LEITURA DA PEÇA DE INGRESSO EM SUA VISÃO SISTEMÁTICA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM ATO ILÍCITO – REGRA ESPECIAL DO ART. 53, V DO CPC - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a peça de ingresso do autor deve ser analisada em sua visão sistemática, não sendo compreendidos somente os pedidos formulados sob tal tópico;

2 – Buscando a autora reparação de ilícito civil perpetrado por empresa, prepondera a regra normativa do art. 53, V do CPC.

3) Recurso de agravo de instrumento provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

VITÓRIA/ES, 05 DE ABRIL DE 2021

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.